Tribunal: TJSP
Processo: 1501558-57.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Desclassificação delitiva para porte para consumo. Inviabilidade. Aumento da pena-base em razão da quantidade de drogas mantido, porém em patamar menor. Majoração pelos maus antecedentes devida. Bis in idem não configurado. Não cabimento da redutora do §4o, do art. 33, da Lei

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Desclassificação delitiva para porte para consumo. Inviabilidade. Aumento da pena-base em razão da quantidade de drogas mantido, porém em patamar menor. Majoração pelos maus antecedentes devida. Bis in idem não configurado. Não cabimento da redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Pena de multa acompanha a privativa de liberdade. Concessão de justiça gratuita. Não acolhido. Situação econômica do réu que deve ser verificada pelo juízo da execução, quando do cumprimento da pena. Recurso parcialmente provido.